Tribunal: TJPA
Processo: 0003790-90.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003790-90.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALTER JOSE ROCHA FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003790-90.2012.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: VALTER JOSÉ ROCHA FILHO.

REPRESENTAÇÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE ACUSATÓRIA DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO FORÇADO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, por reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio e, subsidiariamente, a insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da ação policial que culminou na apreensão da droga e na prisão do réu, especificamente se a denúncia anônima, isoladamente, constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e, por conseguinte, se as provas daí decorrentes são lícitas e suficientes para sustentar um decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de suficiência probatória não merece prosperar. A Constituição Federal (art. 5º, XI) protege a inviolabilidade do domicílio, e o ingresso forçado por agentes estatais, mesmo em crimes de natureza permanente, exige a demonstração de
fundadas razões (justa causa)
que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que a corroborem, não satisfaz tal exigência. Precedente do STF em repercussão geral (RE 603.616).

4. No caso concreto, a ação policial foi deflagrada unicamente com base em informação anônima, sem qualquer investigação preliminar. O ingresso na residência, portanto, foi ilícito, o que contamina, pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF e art. 157 do CPP), todas as provas dele decorrentes, incluindo a apreensão da droga.

5. Ainda que se superasse a nulidade, o conjunto probatório remanescente é manifestamente insuficiente para a condenação. Os depoimentos dos policiais em juízo mostraram-se vagos e contraditórios, incapazes de gerar a certeza necessária. A negativa de autoria do réu, aliada à pequena quantidade de entorpecente (2,6 gramas de cocaína) e à ausência de outros elementos característicos da traficância (balança, dinheiro, etc.), impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. 6. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça que opina pelo improvimento do recurso, reconhecendo a ilicitude da prova.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença absolutória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, XI e LVI. Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO; STJ, HC n. 663.055/MT; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000650-82.2011.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu
VALTER JOSÉ ROCHA FILHO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 16 de abril de 2012, por volta das 17h00min, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas, dirigiram-se à residência do apelado e, após ingresso no imóvel, teriam encontrado 10 (dez) petecas de cocaína, pesando um total de 2,60 gramas.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença absolutória, que reconheceu a ilicitude da prova por violação de domicílio.

Em suas razões (ID 17171824), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva estariam devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais seriam firmes e coerentes, e pela confissão do réu na fase inquisitorial.

As contrarrazões da Defensoria Pública foram apresentadas (ID 17171828, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, reforçando a tese de nulidade da prova e insuficiência para a condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 17799293), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Ilicitude da Prova por Violação de Domicílio e da Consequente Insuficiência Probatória

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que as provas dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais e a apreensão da droga, são suficientes para embasar um decreto condenatório.

A tese, contudo, não merece prosperar. A questão fundamental que se impõe, e que foi corretamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau e pela Douta Procuradoria de Justiça, é a análise da legalidade da ação policial que originou a apreensão do entorpecente. A conclusão inafastável é que a prova foi obtida de forma ilícita, o que contamina todo o acervo probatório subsequente.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
. Este dispositivo não é uma mera recomendação, mas uma garantia fundamental que protege o cidadão contra incursões arbitrárias do Estado em sua esfera de privacidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO
, em regime de repercussão geral, pacificou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se justifica quando amparado em
fundadas razões
, devidamente comprovadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. O ponto crucial dessa tese é que a justa causa para a entrada deve ser aferível
antes
do ingresso, não podendo ser validada pela descoberta posterior de um crime. A entrada não se legitima pelo sucesso da diligência, mas pela legalidade de seus pressupostos.

No caso dos autos, os próprios policiais afirmaram em juízo que a diligência foi motivada exclusivamente por uma
denúncia anônima
. Não houve qualquer diligência investigativa prévia, como campana, monitoramento, coleta de outros indícios ou mesmo a abordagem do suspeito em via pública que pudesse, a partir de uma fundada suspeita (como a apreensão de algo ilícito em sua posse), justificar a urgência do ingresso no domicílio. A ação policial foi um ato de aposta, baseado em uma informação de fonte desconhecida e não verificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e rigorosa ao afirmar que a denúncia anônima, por si só, não configura as "fundadas razões" necessárias para a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio. Permitir que uma delação apócrifa, isoladamente, autorize a invasão de uma residência seria esvaziar a garantia constitucional e transformar a exceção em regra, abrindo perigoso precedente para a arbitrariedade. Confira-se o entendimento consolidado da Corte Superior:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. [...] NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio [...].

2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
(....)

(HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em harmonia com as Cortes Superiores, também rechaça a validade de ações policiais baseadas unicamente em denúncias anônimas:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL MUNIÇÕES [...]. 2. In casu, conforme se depreende dos autos, restou bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência do réu, foram unânimes na afirmativa que
a única fundamentação para adentrarem a casa do réu foi uma denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local.
3. As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita [...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000650-82.2011.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023 ) -destaquei.

Sendo ilícito o ingresso na residência, todas as provas que dele derivaram — a apreensão da droga e os próprios depoimentos policiais sobre o que encontraram — estão irremediavelmente contaminadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP). A nulidade da prova não é uma mera formalidade, mas uma sanção processual que visa a inibir práticas estatais ilegais e a proteger os direitos fundamentais do cidadão.

Ainda que assim não fosse, e se admite apenas para argumentar, a prova oral produzida é de extrema fragilidade e não seria capaz, por si só, de sustentar uma condenação. Os depoimentos dos policiais são contraditórios entre si e com a versão apresentada na fase inquisitorial, especialmente no que tange ao local e à forma da abordagem e prisão do réu. A defesa, desde o início, sustenta que o apelado foi preso em local diverso, e a incerteza demonstrada pelas testemunhas em juízo, que não souberam sequer identificar a residência com segurança, lança sérias e intransponíveis dúvidas sobre a veracidade da imputação.

Diante de um quadro de nulidade da prova material e de extrema fragilidade da prova testemunhal, a única solução juridicamente cabível é a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
. Um decreto condenatório exige prova robusta, segura e isenta de dúvidas, o que decididamente não se encontra nos presentes autos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória que absolveu
VALTER JOSÉ ROCHA FILHO
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/09/2025